Tribunal: TJSP
Processo: 1010280-28.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Sentença de acolhimento dos embargos e improcedência da ação monitória – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Banco que postulou o julgamento antecipado – Produção de provas preclusa - Empréstimo pessoal – Negativa de contratação – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de válida relação jurídica – Sentença mantida –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Sentença de acolhimento dos embargos e improcedência da ação monitória – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Banco que postulou o julgamento antecipado – Produção de provas preclusa - Empréstimo pessoal – Negativa de contratação – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de válida relação jurídica – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).